Tribunal: TJBA
Processo: 8001756-82.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001756-82.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JEANDERSON COSTA SOUZA Advogado(s): DARIO DERMESON ROCHA SOARES, MARIA EDUARDA ALVES DE VASCONCELOS AGRAVADO: SUENIA RUARA MARQUES DE SOUZA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVO DE FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO INDEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que fixou alimentos provisórios em 30% do salário mínimo vigente, em favor de dois filhos menores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os alimentos provisórios fixados em 30% do salário mínimo devem ser reduzidos, diante das alegações de limitação financeira do alimentante e da existência de outros encargos familiares. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os alimentos devem observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, sendo presumida a necessidade dos filhos menores, que recebem especial proteção conferida pelo art. 227 da CF/1988 e art. 4º do ECA. 4. As alegações do agravante de suposta impossibilidade financeira dependem de contraditório exauriente e ampla dilação probatória, já que o acervo atual não demonstra, de forma clara, que o percentual de 30% do salário mínimo seja excessivo ou incompatível com sua capacidade econômica. 5. A redução imediata dos alimentos pode comprometer a subsistência dos alimentandos, o que caracteriza perigo da demora inverso. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001756-82.2025.8.05.9000, em que figuram como apelante JEANDERSON COSTA SOUZA e como apelada SUENIA RUARA MARQUES DE SOUZA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.